Tribunal: CARF
Processo: 10830.725685/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.725685/2012-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.625 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
ANTONIO MUTSCHELE JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2011 do contribuinte
acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, de
fls. 07/11.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
154.018,27
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.725685/2012-23
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.625 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725685/2012-23

2) Omissão de Rendimentos Apurada
37.350,83
3) Total das Deduções Declaradas
17.716,20
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00
5) Previdência Oficial Sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
173.652,90
7) Imposto apurado após Alterações (Calculado Pela Tabela Progressiva Anual)
39.441,19
8) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Dedução de Incentivo Declarada
150,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado
35.877,42
12) Glosa de Imposto Pago
0,00
13) IRRF sobre Infração ou Carne Leão Pago
0,00
14) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8-9+10-11+12-13)
3.413,77
15) Imposto a Restituir Declarado
6.857,71
16) Imposto já Restituído
0,00
17) Imposto Suplementar
3.413,77
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a Omissão
de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, no valor de R$
37.350,83.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 02/04, e dos documentos
de fls. 05/06, alegando, em síntese, que:
No ano de 2010 foi desligado da empresa onde trabalhava há 34 anos e 3 meses,
CPFL GERAÇÃO DE ENERGIA S/A;
Por ocasião da rescisão do contrato, a CPFL reteve imposto sobre verbas
rescisórias não incidentes, tais como: Programa de Demissão Incentivada - PDI, férias vencidas,
a vencer, abono e gratificação;
Conforme PDI/PDV, no próprio sistema do IRPF consta como não tributável e, no
caso das férias, conforme a Solução de Divergência n° 1 de 2009;
Somente o valor de R$ 5.594,40 representa rendimento tributável;
O somatório de R$ 35.459,04(PDI) + R$ 1.418,76 + R$ 473,03(Gratificação de
férias) totalizando R$ 37.350,83.
Requer, diante do exposto, o acolhimento da impugnação apresentada e o
cancelamento do debito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
PROVAS. Dissociadas de provas materiais que as sustentem as alegações do
contribuinte não podem ser consideradas na solução do litígio.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESCISÃO. ISENÇÃO. EXIGÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. Os rendimentos, abstraindo-se sua denominação ou qualquer
outra circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de renda, uma vez que não
constem do rol das isenções expressamente previstas na legislação.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.625 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725685/2012-23

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de CPFL Geração de
Energia S.A., CNPJ no 03.953.509/0001-47, no valor de R$ 37.350,83.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos
Como visto o interessado foi autuado pela omissão de rendimentos oriunda da
fonte pagadora acima citada.
Em sua defesa, alega que as verbas tidas como omitidas são indenizatórias (PDV e
férias indenizadas) e, portanto, não estão sujeitas à incidência de IRPF.
Cita cláusula de acordo coletivo de trabalho que estipula, no §3o do item 20, um
pagamento indenizatório adicional para os empregados que adimplirem as condições lá
estabelecidas.
O julgador de piso não acatou a argumentação de defesa (e-fls. 40/41) porque as
fontes confirmaram os pagamentos ao contribuinte, corroborando as informações prestadas em
Dirf, como segue:
O valor de R$ 35.459,04 que alega não sofrer incidência de imposto de renda
por tratar-se de PDI/PDV não poderá ser assim considerado por falta de provas.
O único documento apresentado em que consta o referido valor é o Termo de
Rescisão de Contrato de Trabalho, de fl. 06, que classifica o referido valor como
“indenização”.
...
Em relação às férias indenizadas, de fato não sofrem a incidência do imposto
de renda conforme entendimento da administração...
Entretanto, não se pode concluir que os valores de R$ 1.418,76 e R$ 473,03 de
gratificação de férias constante do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho estão
incluídos no valor de R$ 42.945,23 constante do Comprovante de Rendimentos Pagos
e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte, de fl. 05, visto que o comprovante
aponta no campo de Rendimentos Isentos e Não Tributáveis valores de férias
indenizadas, que, smj., são aquelas pleiteadas pelo Impugnante e já consideradas
como rendimentos isentos.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.625 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725685/2012-23

Relativamente a suposta natureza dos rendimentos tidos como omitidos nesta lide
administrativa, os incisos XIX e XX, do artigo 39, do Decreto no 3.000/99, amparam a sua não
incidência de imposto de renda sobre pessoa física, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
Indenização por Desligamento Voluntário de Servidores Públicos Civis
XIX - o pagamento efetuado por pessoas jurídicas de direito público a servidores
públicos civis, a título de incentivo à adesão a programas de desligamento voluntário
(Lei no 9.468, de 10 de julho de 1997, art. 14);
Indenização por Rescisão de Contrato de Trabalho e FGTS
XX - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções
trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o montante recebido
pelos empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores, referente aos depósitos,
juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso
V, e Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, art. 28);
...
§ 9o O disposto no inciso XIX é extensivo às verbas indenizatórias, pagas por pessoas
jurídicas, referentes a programas de demissão voluntária.
Pois bem.
A fim de comprovar a isenção sobre tais verbas o interessado traz aos autos cópia
de acordo coletivo de trabalho (e-fls. 58/78) e reapresenta os demais documentos já analisados
pelo julgamento anterior – Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho e Comprovante de
Rendimentos – (e-fls. 79/81).
Da análise de toda a documentação apresentada, entendo que o interessado não
logrou êxito em comprovar que tais rendimentos não estão sujeitos a incidência de IRPF.
Veja-se que em relação a suposta natureza indenizável de férias o interessado
nada acrescentou além do já verificado pelo julgado a quo.
Já em relação as verbas de PDV, reputo insuficiente para comprovar a sua
natureza a simples apresentação de cópia de acordo coletivo, contendo cláusula específica desta
indenização.
Não há como estabelecer vinculo entre ela e os valores constantes sobre o título de
indenização de sua TRCT. O próprio recorrente não o fez, limitando-se apenas a reproduzir o
constante na referida cláusula.
Conclusão
Assim, voto pela manutenção integral desta infração.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.625 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725685/2012-23

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital